Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-08.2017.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000028-08.2017.8.05.0276 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALTER FERNANDES LIGEL FILHO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei 10.826/03). 2. Consta que o acusado foi flagrado por policiais militares portando um revólver calibre .38, marca TAURUS Special, número de série QH 14662, totalmente municiado com seis cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas proximidades de um bar na rua Hilário Santos, município de Wenceslau Guimarães/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A Defesa postula a absolvição com fundamento na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, sustentando que o réu portava a arma apenas para defender sua namorada de suposta agressão iminente ou, subsidiariamente, requer a retificação da pena definitiva, alegando erro na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial que atestou o perfeito funcionamento da arma e depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a abordagem. 5. Tese de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa rejeitada. A excludente exige prova inequívoca de situação excepcional que comprometa substancialmente a capacidade de autodeterminação do agente, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 6. O conjunto probatório demonstra que o réu foi avistado pelos policiais com a arma em punho e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou ocultá-la em um veículo próximo, evidenciando plena consciência da ilicitude e capacidade de autodeterminação. 7. Dosimetria. Verificado erro material e contradição no decreto condenatório. Na primeira fase da dosimetria, houve erro material, pois o magistrado valorou negativamente a culpabilidade na fundamentação, mas fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos. Posteriormente, sem justificativa adequada, majorou a pena na terceira fase para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. 8. Acolhido parcialmente o pleito defensivo para redimensionar a pena definitiva para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e a pena de multa para 12 dias-multa, considerando a valoração negativa da culpabilidade, circunstância judicial preponderante. IV. DISPOSITIVO 9. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000028-08.2017.8.05.0276, em que figura como VALTER FERNANDES LIGEL FILHO, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça